Tribunal: TJBA
Processo: 8025906-86.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8025906-86.2023.8.05.0080 JUÍZO DE ORIGEM: VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: SUANE DO ESPIRITO SANTO E SANTOS ADVOGADOS: EDUARDO BITTENCOURT FILHO OAB/BA - 40.920 E ANA KAROLINA BRAZ GONÇALVES - OAB/BA 70.342 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: PEDRO COSTA SAFIRA ANDRADE PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADA À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE AUTO DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO, LAUDO PERICIAL PRELIMINAR E LAUDO DEFINITIVO. APELANTE FLAGRADA EM POSSE DE 7 (SETE) GRAMAS DE MACONHA, DISTRIBUÍDAS EM 11 PACOTES ; 1,8 (UM VÍRGULA OITO) GRAMAS DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDAS EM 2 INVÓLUCROS E 46 GRAMAS DE CRACK, DISTRIBUÍDAS EM 7 PACOTES. APREENSÃO DE R$ 1.415,85 SEM JUSTIFICATIVA. AUTORIA COMPROVADA ATRAVÉS DE DEPOIMENTOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONVERGENTES ENTRE SI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1.2 - A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EM PATAMAR MÉDIO (1/4). APELANTE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO. ALÉM DISSO, A QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS JUSTIFICAM A NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. DECISÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE ESCORREITA. IMPROVIMENTO. 1.3 - A APLICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS FAVORÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. O JUÍZO A QUO FIXOU O REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1.4 - O DIREITO DE CONTINUAR RECORRENDO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. O JUÍZO A QUO CONCEDEU À APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTE AMEAÇA CONCRETA AO STATUS LIBERTATIS DA APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2 - CONCLUSÃO: APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8025906-86.2023.8.05.0080, tendo SUANE DO ESPIRITO SANTO E SANTOS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER EM PARTE e NA SUA EXTENSÃO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR